Tribunal: STF
Processo: HC 70239
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALICIA, POR
ENCONTRAR-SE O PACIENTE, NA OPORTUNIDADE, EM REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PEDIDO TAMBÉM FUNDADO EM NEGATIVA DE
AUDITORIA.
          ALEGAÇÕES INSUSCETIVEIS DE SEREM CONSIDERADAS. NO PRIMEIRO
CASO, NÃO APENAS ANTE A INEXISTÊNCIA, NOS AUTOS, DE PROVA DE QUE O
PACIENTE SE ACHAVA PRESO AO TEMPO EM QUE SE TENTOU A SUA CITAÇÃO
PESSOAL, MAS TAMBÉM POR NÃO SE ENCONTRAR A PRISÃO ALBERGUE ABRANGIDA
PELA REGRA DA SÚMULA N. 351; E, NO SEGUNDO, PELO EVIDENTE
DESCABIMENTO, NO HABEAS CORPUS, DE REEXAME DE PROVA COM VISTAS A
ALTERAÇÃO, QUANTO AO MÉRITO, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
          PEDIDO INDEFERIDO.